Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701449-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO contra a decisão de ID 49217826, p. 694, proferida em fase de cumprimento de sentença proposto por PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO RIBEIRO, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente para autorizar o levantamento dos valores depositados em contas judiciais vinculadas bem como para solicitar a disponibilidade dos valores em favor do exequente, a título de RPV. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: “Alega a parte autora/ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois não apreciou o pedido de levantamento de valores depositado nos autos tampouco a solicitação de disponibilização do valor oriundo da penhora no rosto dos autos. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Com efeito, deferida a penhora do crédito da executada junto à 5a Vara de Fazenda Pública de Brasília/DF no rosto dos autos no 0002432-08.2009.8.07.0001 (id 98395725), OFICIE-SE ao juízo para que o valor do RPV seja transferido, assim que disponível, para o exequente a conta bancária de titularidade do exequente indicada ao id 158887915 - Pág. 2, ex vi do art. 906, parágrafo único do CPC. No mais, EXPEÇA-SE ou oficie-se para transferência dos valores depositados em favor do exequente nas contas judiciais vinculadas ao presente feito. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para autorizar o levantamento dos valores depositados em contas judiciais vinculadas ao presente feito bem como para solicitar a disponibilidade dos valores em favor do exequente, a título de RPV. No mais, mantendo incólume o ato judicial embargado. Cumpra-se" Em suas razões recursais, ID 49217825, a agravante alega, em suma, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência; que requereu a alteração da forma de constrição para a modalidade de penhora e expedição de RPV dos valores existentes nos autos n. 0709715-72.2022.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, o que foi indeferido pelo Juízo de origem; que a execução deve ser promovida da forma menos onerosa, nos termos dos artigos 805 e 847, caput, do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo agravado e determinar a suspensão da expedição da RPV. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Determinada a comprovação da alegada hipossuficiência econõmica (ID 49263107), a agravante recolheu o preparo recursal (ID 49750684 e 49750682). Contrarrazões apresentadas pelo agravado, que requer o não provimento do recurso (ID 51041559). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1010, CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e elas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. Ao se referir às razões do pedido de reforma, o Código positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão – isto é – deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária. In casu, verifica-se que a decisão agravada acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado/exequente, a fim de autorizar o levantamento dos valores depositados em contas judiciais, bem como determinar a expedição de RPV em seu favor (ID 49217826, p. 694). No entanto, a agravante, em suas razões recursais (ID 49217825), não trouxe qualquer argumentação acerca da expedição de RPV em favor do agravado/exequente, limitando-se, unicamente, a reiterar os fundamentos da impugnação à penhora apresentada anteriormente em 11/4/2022 (ID 49217826, p. 478 - 492), a qual foi apreciada e rejeitada pelo Juízo de origem em 8/3/2023 (ID 49217826, p. 640 - 641), com preclusão para a agravante em 4/4/2023. De tal sorte, seja pela ausência da dialeticidade recursal, seja pela preclusão dos temas suscitados nas razões recursais, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora